Tribunal: STF
Processo: Rcl 65731
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Cesar Minatto Amboni e outro, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no Agravo de Instrumento 5022794-81.2023.8.24.0000, para garantia da autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do Tema 139 da Repercussão Geral (RE 590.260/SP) e da Súmula Vinculante 33.



    Os reclamantes narram o seguinte:



    Na condição de servidor público municipal, ocupante do cargo efetivo de Cirurgião Dentista, o primeiro reclamante ajuizou a ação nº 0310256- 93.2018.8.24.0020 contra o Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidores Públicos de Criciúma (Criciumaprev) e o Município de Criciúma, postulando, contra o primeiro a aposentadoria especial, com base na Súmula Vinculante nº 33 do STF; e contra o segundo o abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da CF.



    A sentença foi de procedência [...].



    A sentença foi confirmada pelo C. TJSC [...]



    A condenação contra o Município de Criciúma foi excutida através do cumprimento sentencial nº 5016773-63.2022.8.24.0020, já restou cumprida e o processo executivo arquivado. Ele não é objeto desta reclamação.



    O cumprimento de sentença nº 5016765-86.2022.8.24.0020 foi instaurado contra o Criciumaprev porque, apesar do Instituto ter implantado o aposento, calculou os proventos sem obedecer a citada Súmula Vinculante nº 33 e o mandamento sentencial que condenou “o CRICIUMAPREV a implementar ao autor o benefício da aposentadoria especial, com proventos integrais” [...] (doc. 1, pp. 2-3 – grifei).



    Prosseguem aduzindo que:



    [...] Nesta fase executiva, o segundo reclamado ingressou no polo ativo na qualidade de cessionário dos honorários advocatícios.



    O Criciumaprev apresentou impugnação ao cumprimento de sentença [...].



    [...]



    O MM. Juízo da execução acolheu as alegações do devedor, em decisão interlocutória assim resumida (também transcrita na íntegra mais à frente):



    DIANTE DO EXPOSTO, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença e determino que o cálculo observe as diretrizes dos proventos integrais, ou seja, considerando 100% sobre o resultado da média aritmética da vida contributiva do exequente, levando em conta os 80 maiores salários de contribuição, bem como observando os demais parâmetros fixados na sentença exequenda.



    Sem custas, condeno a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre a diferença apurada entre o cálculo juntado na inicial e aquele a ser realizado pela contadoria judicial. (...)



    Contra esta r. decisão, o servidor interpôs o Agravo de Instrumento nº 5022794-81.2023.8.24.0000, o qual restou desprovido, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. INCORREÇÕES NO CÁLCULO APRESENTADO. DETERMINAÇÃO PARA QUE SEJAM OBSERVADAS AS DIRETRIZES DOS PROVENTOS INTEGRAIS. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE DESTACOU A APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI N. 8.213/1991. PAGAMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À PARIDADE E À INTEGRALIDADE. DISCUSSÃO OBSTADA. QUESTÃO SOBRE A QUAL SE OPEROU A COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Cabe observar que não foram manejados embargos de declaração porque não houve omissão em relação aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais prequestionados na inicial do Agravo de Instrumento, uma vez que a C. Câmara Julgadora foi enfática em inacolher essa pretensão de exame das normas elencadas. Portanto, a interposição dos aclaratórios, no caso, seria temerária em vista de uma possível imposição da multa do § 2º do art. 1.026 do CPC, pois sabe-se que este recurso não se presta para buscar a modificação dos fundamentos adotados pelo órgão julgador, em matéria que já foi devidamente enfrentada, ainda que sob fundamentação suscinta ou deficiente.



    Contra o decisum acima foram interpostos Recurso Especial ao C. STJ e Recurso Extraordinário ao E. STF, ambos inadmitidos.



    Contra as decisões de inadmissão, o ora reclamante moveu recursos de agravo, os quais se encontram conclusos, nesta data (doc. 1, pp. 3-6 – grifei).



    Sustentam, em síntese:



    1. Ofensa à Súmula Vinculante nº 33 do STF



    A C. Câmara Julgadora do TJSC utilizou o citado enunciado equivocadamente, pois não restringiu a aplicação das regras do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) ao “que couber”. Na verdade, o órgão julgador Catarinense extrapolou a SV 33 ao dar interpretação que nega validade às regras transitórias próprias dos servidores, as quais regulam a fixação de proventos de aposentadoria para aqueles que ingressaram no serviço público antes das ECs nº 41/2003 e 47/2005.



    A SV nº 33/STF deve ser interpretada de acordo com o seu propósito de suprir a ausência legislativa que assegurasse aposentadoria especial aos servidores “cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”; e sem se divorciar do teor da norma constitucional que prevê esse aposento especial aos trabalhadores de Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), no caso o § 4º do art. 40 da CF, na redação vigente à época de concessão do benefício, antes da EC nº 103/2019.



    A aplicação da súmula em discussão não impõe a criação de regras híbridas para a fixação dos proventos, pois os servidores já possuem regramento próprio de remuneração da inatividade. Para tanto, basta a aplicação das regras de transição previstas nas citadas ECs nº 41/2003 e 47/2005, com a adequação aos requisitos próprios do aposento especial – a redução do tempo mínimo de contribuição total (de 35 anos, para 15, 20 ou 25 anos, a depender dos agentes causadores da especialidade) e a inexigibilidade de idade mínima (sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade, se mulher) –, porquanto incompatíveis com a especialidade do benefício em questão.



    A expressão “no que couber” não deixa dúvida de que o verbete trata da aplicação das regras do RGPS quanto aos requisitos para a concessão da aposentadoria especial, não sobre a forma de cálculo dos proventos, pois quanto a esta, como vimos, não há vácuo legislativo; as regras são claras.



    [...] (doc. 1, pp. 8-9).



    Afirmam que, ao contrário do que ficou assentado pela decisão reclamada, não haveria qualquer ofensa aos limites da coisa julgada (doc. 1, pp. 24-25).



    Requerem, ao final:



    [...] a procedência da ação para determinar ao juízo de origem que aplique os critérios da paridade remuneratória e da integralidade no cálculo dos proventos do reclamante, em observância à Súmula Vinculante nº 33 e ao Tema nº 139-RG, ambos deste E. STF (doc. 1, p. 25).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda deve ser conhecida em parte e, na parte conhecida, julgada improcedente por falta de aderência estrita ao paradigma invocado.



    Quanto ao Tema 139 da Repercussão Geral, o conhecimento da reclamação está obstado uma vez que, na origem, os ora reclamantes ajuizaram o agravo do art. 1.042 do Código de Processo Civil – CPC contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, sem enquadrar a controvérsia em nenhum tema da repercussão geral (doc. 9, p. 150 e p. 175). Como os reclamantes buscavam a aplicação do que ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o precedente em referência, o recurso cabível seria o agravo previsto no art. 1.030, § 2°, do CPC.



    Assim, não houve o necessário esgotamento de instâncias exigido pelo § 5° do art. 988 do CPC. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para essa finalidade, o exaurimento de todos os recursos cabíveis, incluindo o agravo interno. A interposição equivocada do agravo do art. 1.042 não supre essa lacuna e não autoriza o conhecimento da reclamação. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: Rcl 63.724 ED/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/5/2024; e Rcl 65.592 AgR/CE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7/5/2024.



    Vejam-se também os seguintes julgados:  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.



    1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 



    2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021 – grifei). 



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe 19/5/2023 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo desprovido (Rcl 61.930 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023 – grifei).



    Ultrapassada essa preliminar, observo que não existe óbice ao conhecimento desta demanda na parte em que aponta equívoco na aplicação da Súmula Vinculante 33, fundamento suficiente para o exame do mérito da controvérsia.



    A propósito, o enunciado em questão tem o seguinte teor: :



    Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica (grifei).



    Com base nesse enunciado sumular, os reclamantes pretendem que os proventos de aposentadoria integral do primeiro reclamante sejam calculados respeitando-se a paridade e a integralidade de vencimentos.



    O Juízo de primeira instância, que processa o cumprimento de sentença, indeferiu o pedido.



    Contra essa decisão, houve o agravo de instrumento, e o Tribunal reclamado manteve a decisão por entender que o deferimento da pretensão extrapolaria os limites da coisa julgada.



    A propósito, transcrevo o trecho relevante do voto condutor do respectivo acórdão:



    Adianta-se que o reclamo não comporta acolhimento. 



    Cediço que "na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada" (AgInt no AREsp 1050442/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019).



    Sobre o tema, perfilho-me ao entendimento de que a execução deve guardar fidelidade ao título executivo judicial já formado, sob pena de violação ao instituto da coisa julgada, quando não da preclusão consumativa, mesmo que a matéria aventada seja cognoscível de ofício.



    [...]



    In casu, a sentença exequenda foi proferida nos seguintes termos:



    [...]



    Superada a questão relativa à possibilidade de aplicação das regras do Regime Geral da Previdência Social ao caso em análise, cumpre analisar as disposições constantes do art. 57 da Lei 8.213/91, o qual assim preceitua:



    "Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.



    § 1º A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. [...]"



    Enfim, sem maiores delongas, resta a procedência do pleito formulado pelo autor, assegurando seu direito à aposentadoria especial, com proventos integrais, a contar da data de ingresso do requerimento administrativo.



    [...] 



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para: 1) CONDENAR o CRICIUMAPREV a implementar ao autor o benefício da aposentadoria especial, com proventos integrais, a contar da data do requerimento administrativo, com o consequente pagamento das parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal - se for o caso - devidamente corrigidas monetariamente e com aplicação de juros desde a citação, tudo conforme acima explicitado; 2) CONDENAR o MUNICÍPIO DE CRICIÚMA ao pagamento do abono de permanência, desde o dia em que completou 25 anos de serviço especial até a implementação de seu aposentadoria, o que se dará com o trânsito em julgado da presente sentença, que as parcelas vencidas do abono de permanência deverão ser pagas de uma só vez com os mesmos critérios retro estabelecidos para o cálculo, enquanto as vincendas deverão ser pagas nas datas ajustadas. Sem custas para o Município de Criciúma, arca o réu CriciumaPrev com o pagamento, pela metade, das custas processuais, além da verba honorária que fixo em 10% sobre o valor da condenação, atentando-se, neste particular, aos ditames da Súmula n. 111, do Superior Tribunal de Justiça. No tocante ao Município de Criciúma, arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor de sua condenação, limitada às parcelas vencidas, nos termos do art. 85, e seguintes, do CPC. Declaro que os créditos ora reconhecidos têm, para fins de expedição de precatório, natureza alimentar (Provimento 05/95 da Corregedoria Geral da Justiça).Em reexame necessário. P.R.I. Oportunamente, arquive-se.



    De fato, conforme fundamentou o Magistrado de origem, "Não houve qualquer menção aos critérios da integralidade ou paridade, motivo pelo qual não pode a parte exequente, em sede de cumprimento de sentença, postular o cálculo do benefício com base na paridade ou na integralidade, sob pena de extrapolar os limites subjetivos e objetivos da coisa julgada".



    Ademais, colhe-se acertada argumentação sobre a matéria em discussão, disposta na decisão impugnada: 



    Registro, de início, que a EC n. 41/2003 e a EC n. 47/2005 promoveram diversas modificações previdenciárias envolvendo servidores públicos, com a extinção de alguns direitos e a instituição de regras de transição. E, aqui, surge a necessidade de distinguir os três institutos que norteiam o cálculo dos benefícios previdenciários:



    1º. Paridade: O cálculo dos proventos é reajustado toda vez que houver reajuste para os servidores ativos, ou seja, ao servidor público inativo será garantido o direito de receber os aumentos concedidos ao servidor público ativo. A paridade foi extinta com o advento da EC n. 41/2003 e da EC n. 47/2005.



    2º. Integralidade: O cálculo considera 100% da última remuneração do servidor público na ativa, de modo que os proventos serão pagos na integralidade, ou seja, garantia de proventos em 100% do que recebia no cargo efetivo. A integralidade foi extinta com o advento da EC n. 41/2003 e da EC n. 47/2005.



    3º. Proventos integrais: O cálculo dos proventos considera 100% sobre o resultado da média aritmética da vida contributiva do servidor público, levando em conta as maiores contribuições do período de atividade. Não se leva em consideração a última remuneração da atividade, mas sim a média das contribuições.



    Os três institutos, portanto, não se confundem.



    No caso concreto, a sentença exequenda é clara acerca da incidência do art. 57, § 1º, da Lei n. 8.213/91, inclusive citando que a aposentadoria especial deve ser implementada com "proventos integrais", ou seja, com renda mensal equivalente a 100% do salário-de-benefício, o que foi confirmado em grau recursal.



    [...]



    O cálculo com proventos integrais, consoante já referido, não significa a totalidade da remuneração que o servidor público recebia no cargo efetivo, com a garantia de proventos em 100% do que percebia na ativa. Na verdade, o cálculo dos proventos integrais considera a média aritmética das contribuições, de modo que ao servidor público será pago 100% sobre o resultado dessa média aritmética.



    Registro, ainda, que a memória de cálculo juntada pela parte executada (levada à efeito na concessão do benefício da parte exequente) está de acordo com a sentença exequenda, pois considera o tempo de contribuição, a soma dos salários e a média salarial para alcançar o resultado do salário-de-benefício, sobre o qual aplicou o percentual de 100% para chegar à renda mensal (evento11, anexo 3).



    Nesse sentido:



    "Com efeito, a menção na sentença acerca da aplicação do art. 57, § 1º, da Lei n. 8213/1991, ao determinar que a renda mensal corresponderá a 100% do salário-de-benefício, em nenhum momento se reporta ao critério da integralidade e paridade, extirpados pelas alterações advindas com as Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2003. Até porque proventos integrais e integralidade são conceitos diversos, que não podem ser considerados sinônimos, à luz do que delimitou o próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 924456/RJ. É sabido, proventos integrais significa dizer que será pago ao servidor 100% em relação ao cálculo da aposentadoria - esta, com base na média das contribuições - diferentemente do que ocorre com os proventos proporcionais, os quais são calculados sobre a média das contribuições em patamar inferior a 100%, em razão do tempo de contribuição. Dito de outro modo, proventos integrais são pagos a quem contribuiu todo o período exigido na norma, enquanto os proventos proporcionais são pagos àquele que se aposentou antes de completar o lapso temporal exigido por lei. Por sua vez, a integralidade implica dizer que a pessoa ao se aposentar passará a receber os proventos no valor da sua última remuneração, sem que haja nenhum cálculo aritmético referente às suas contribuições. Referido critério, como dito, foi excluído da sistemática previdenciária, respeitado o direito adquirido daqueles que cumpriram os requisitos nos moldes do que ficou estipulado pela EC n. 41/2003. E, repito, em nenhum momento o Magistrado aponta em direção aos critérios da integralidade e paridade na sentença. Determinou, tão somente, a concessão da aposentadoria especial, nos termos do art. 57 da Lei n. 8.213/1991 e da Súmula Vinculante n. 33. Vale anotar, por fim, que a autora apelada não postulou a integralidade e paridade, apenas a concessão da aposentadoria especial, já que completou o tempo previsto no art. 57 da Lei n. 8213/91. (TJSC, AC n. 0304240-31.2015.8.24.0020, de Criciúma, rel. Des. Ricardo Roesler, Terceira Câmara de Direito Público, j. 23-07-2019). [...]



    Ademais, não cabe qualquer discussão sobre a incidência das regras de transição previstas na EC n. 41/2003 ou na EC n. 47/2005 na presente execução, pela absoluta inadequação da via eleita, pois a sentença exequenda reconheceu somente o direito aos proventos integrais e não à paridade e à integralidade.



    Logo, verifica-se ser inviável a modificação, em sede de cumprimento de sentença, dos parâmetros para o cálculo da aposentadoria da parte agravante, os quais foram devidamente limitados no decisum exequendo.



    Por fim, em relação ao prequestionamento da matéria, suscitado para possibilitar a análise pelas instâncias superiores, a pretensão não merece guarida. 



    Como se sabe, o julgador não está adstrito a todos os pontos arguidos pelas partes, tampouco a minuciar cada um dos dispositivos legais levantados, de modo que a lide deve ser decidida em conformidade com aquilo que entender como devido.



    [...]



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação (doc. 9, pp. 61-65 – grifei).



    Consoante demonstrado, a concessão da aposentadoria especial, tema da Súmula Vinculante 33, é matéria incontroversa no processo de origem.



    O ponto controvertido nestes autos é o cálculo dos proventos, se o primeiro reclamante teria direito à paridade e à integralidade de vencimentos. Segundo o Tribunal de origem, esses direitos não foram concedidos pela sentença exequenda.



    Ademais, os fundamentos da pretensão do reclamante estão nas Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005, no ponto em que reformaram o regime previdenciário dos servidores públicos e resguardaram os direitos adquiridos de quem ingressou no serviço público antes das mencionadas emendas. Trata-se, portanto, de matéria estranha à Súmula Vinculante 33.



    Concluo, portanto, que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma em destaque.



    Em casos como este, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto ao descabimento da reclamação:



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ATO IMPUGNADO. ADC 48. ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO.



    1. O Plenário do Supremo, no julgamento da ADC 48, declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, que dispõe sobre a contratação de transportadores autônomos de carga, firmando tese segundo a qual, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei n. 11.442/2007, estará configurada relação comercial de natureza civil, a impedir a formação de vínculo trabalhista.



    2. Tendo o Juízo reclamado tão somente designado audiência, a análise promovida na origem não tangenciou a questão objeto do paradigma, o que revela falta de estrita aderência temática com o ato atacado.



    3. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.



    4. Agravo interno desprovido (Rcl 58.033 AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26/6/2024 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ANOTAÇÃO NA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL (CTPS). REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I – A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados.



    II – No caso em análise, não há aderência estrita entre a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, a ADC 48/DF e as ADIs 3.691/DF e 5.625/DF, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada, visto que, como consta na base empírica da decisão reclamada, o beneficiário da referida decisão tinha CTPS anotada.



    III – Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional.



    IV – A intenção das agravantes é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional.



    V – Agravo regimental desprovido (Rcl 67.324 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/7/2024 – grifei).



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    Menciono, por fim, as seguintes decisões monocráticas em casos semelhantes ao presente: Rcl 32.392/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12/11/2018; e Rcl 67.175/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 14/5/2024.



    Posto isso, conheço em parte da reclamação e, na parte conhecida, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator